Tribunal: TJMT
Processo: 1011214-33.2021.8.11.0040
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011214-33.2021.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ABC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CAMINHONEIROS - CNPJ: 11.921.297/0001-44 (EMBARGADO), CAROLINE NARDI MEZOMO - CPF: 003.683.440-88 (ADVOGADO), FRANCIELI PERUZZO - CPF: 018.436.420-50 (ADVOGADO), ROGERIO CAETANO DA SILVA - CPF: 969.562.911-34 (EMBARGANTE), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (EMBARGANTE), SERGIO CARNEIRO ROSI - CPF: 948.700.636-20 (ADVOGADO), ROGERIO CAETANO DA SILVA - CPF: 969.562.911-34 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

Direito processual civil. Embargos de declaração. Ação de ressarcimento de danos. Acidente em rodovia causado por animal silvestre. Responsabilidade objetiva da concessionária. Teoria do risco administrativo. Omissão e contradição não configuradas. Efeitos infringentes não cabíveis. Embargos rejeitados
.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos pela Concessionária ROTA DO OESTE contra acórdão que reformou sentença de improcedência, condenando a embargante ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito causado por animal silvestre em rodovia sob sua administração. A embargante alega omissão quanto à análise da falha na prestação de serviço e contradição na aplicação da teoria do risco integral, pleiteando efeitos infringentes para a correção do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não considerar a inexistência de falha na prestação de serviço por parte da concessionária; (
ii
) verificar se houve contradição na aplicação da teoria do risco administrativo em vez da teoria do risco integral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil das concessionárias de rodovias é objetiva, conforme o art. 37, § 6º da CF/1988, sendo aplicável a teoria do risco administrativo, e não a teoria do risco integral, como alegado pela embargante.

O acórdão embargado analisou de forma expressa a inaplicabilidade da excludente de caso fortuito, concluindo que a concessionária não adotou medidas suficientes para impedir a presença de animais na rodovia, tais como instalação de cercas e passarelas para fauna.

Inexiste omissão ou contradição no julgado, pois a questão da responsabilidade objetiva foi devidamente enfrentada e fundamentada, não havendo erro de premissa ou vício passível de correção via embargos de declaração.

A simples discordância da parte com o resultado do julgamento não configura vício que justifique a reforma do acórdão por meio de embargos declaratórios, os quais não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A responsabilidade das concessionárias de rodovias por danos causados por animais na pista decorre da aplicação da teoria do risco administrativo, sendo inadmissível a alegação de caso fortuito para afastar o dever de indenizar quando não adotadas medidas preventivas adequadas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.908.738/SP (Tema 1.122), Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 21.08.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.175.102/MT, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 19.
06.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata
m
-se de embargos de declaração interposto
s

pela
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S
/
A
contra acórdão desta 5ª Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, por unanimidade,
deu
provimento ao recurso de apelação interposto
por
ABC ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CAMINHONEIROS
, ora
Embargada
,
reformando
a sentença proferida nos autos da Ação de Ressarcimento de Danos em Veículo Derivada de Acidente de Trânsito n. 1011214-33.2021.8.11.0040, julg
ando
procedente a pretensão deduzida na inicial
para
condena
r
a
Embargante
ao pagamento de R$ 73.000,00 a título de indenização por danos materiais (ID.
244748689
).

Em suas razões recursais, a embargante
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE
alega, em síntese, que o acórdão foi omisso e contraditório ao desconsiderar a excludente de responsabilidade decorrente de caso fortuito e aplicar, equivocadamente, a teoria do risco integral, contrariando a legislação aplicável
, sustentando,
ainda que
esta Corte
não detalhou como se configurou a falha na prestação de serviço e que a concessionária adota medidas de segurança adequadas, incluindo monitoramento e sinalização da rodovia (ID
.
244748689).

A
embargada
ABC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CAMINHONEIROS
apresentou contrarrazões (ID. 245504182), rebatendo os argumentos da
E
mbargante e afirmando que o acórdão não contém omissões ou contradições, tendo aplicado corretamente a responsabilidade objetiva conforme estabelecido pelo STJ no Tema 1.122.

R
ecurso tempestivo
e
não sujeito a preparo
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
a

CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE

pretende
o
acolhi
mento d
os presentes declaratórios para reformar o acórdão embargado, conferindo-lhes efeitos infringentes para que seja
m
corrigidas
as supostas omissões
à análise da inexistência de falha na prestação do serviço, bem como contradição na aplicação da teoria do risco integral em vez da teoria do risco administrativo.

De início, registro que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento
, pois
inexiste
na hipótese
qualquer erro de premissa, omissão, contradição ou obscuridade a serem sanados. Vejamos.

O a
córdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“
Direito civil e administrativo. Apelação Cível. Ação de ressarcimento de danos em veículo derivada de acidente de trânsito. Invasão de animal silvestre em rodovia. Concessionária de Serviço Público. Responsabilidade civil objetiva. Ressarcimento de danos materiais. Tema 1.122 do STJ. Reforma da sentença. Recurso provido
.

I. Caso em exame
.
Apelação Cível interposta por ABC ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CAMINHONEIROS contra sentença que julgou improcedente ação de ressarcimento por danos causados a veículo de associado, em decorrência
de acidente de trânsito envolvendo animal silvestre em rodovia administrada pela Concessionária ROTA DO OESTE S/A.

II. Questão em discussão
.
2. A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade objetiva da concessionária de rodovia por acidente causado pela presença de animal silvestre na pista, aplicando-se a teoria do risco administrativo prevista no art. 37, § 6º, da CF/1988, e a jurisprudência do STJ sobre acidentes em rodovias concessionadas.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil das concessionárias de rodovias é objetiva, nos termos da CF/1988, art. 37, § 6º, sendo aplicável a teoria do risco administrativo.

4. Ao julgar o REsp n. 1.908.738/SP sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ fixou a tese no sentido de que “As concessionárias de rodovias respondem, independentemente da existência de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas de rolamento, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões.” (Tema n. 1.122, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Corte Especial, j. 21/08/2024,
DJe
26/08/2024).

5. A alegação de caso fortuito não exime a responsabilidade da Concessionária em adotar medidas suficientes para impedir a presença de animais na rodovia, tais como instalação de cercas condutoras, pontes verdes ou passarelas para a travessia da fauna, protegendo, a um só tempo, a integridade dos que ali trafegam e o ecossistema nas margens das rodovias.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente a ação de ressarcimento, condenando os réus ao pagamento de R$ 73.000,00 pelos danos materiais, com correção monetária e juros.

Tese de julgamento: "As concessionárias de rodovias respondem objetivamente pelos danos causados por animais domésticos ou silvestres na pista, aplicando-se a teoria do risco administrativo."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CDC,
arts
. 6º, I, e 22; Lei n. 8.987/1995, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.908.738/SP (Tema n. 1.122).
”
(
TJMT.
N.U 1011214-33.2021.8.11.0040,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes
,
5ª
Câmara de Direito Privado,
j.
24/09/2024,
DJ
e
27/09/2024)

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (
AgInt
no
AREsp
2
.
175
.
102/MT).

No presente caso, contudo, inexiste omissão quanto
à análise da inexistência de falha na prestação do serviço,
uma vez
que o acórdão embargado abordou expressamente a questão da responsabilidade objetiva da concessionária e a inaplicabilidade da excludente de caso fortuito no caso concreto
,
fundament
ando
adequadamente
no sentido de
que
“
a alegação de caso fortuito não exime a responsabilidade da Concessionária em adotar medidas suficientes para impedir a presença de animais na rodovia, tais como instalação de cercas condutoras, pontes verdes ou passarelas para a travessia da fauna, protegendo, a um só tempo, a integridade dos que ali trafegam e o ecossistema nas margens
”
.

No que tange à alegada contradição na aplicação da teoria do risco, também não assiste razão à
E
mbargante
, tendo o
acórdão aplic
ado
corretamente a teoria do risco administrativo, prevista no art. 37, § 6º da Constituição Federal, e não a teoria do risco integral como alega a embargante
,
fundament
ando,
de forma clara
,
que a responsabilidade objetiva da concessionária decorre da aplicação da teoria do risco administrativo, mas conclui
ndo
, com base nas circunstâncias do caso concreto,
que não ficou configurada excludente de responsabilidade capaz de afastar o dever de indenizar
.

Em outras palavras
, o acórdão embargado analisou de forma fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, inexistindo as omissões combatidas, sendo certo que a discordância da parte com o resultado do julgamento não configura vício passível de correção por meio de embargos de declaração.

Disso
se depreende que, na verdade,
a pretensão se traduz no propósito de ver, por via transversa,
rediscutida a matéria esgotada no julgamento do recurso de apelação que lhe foi desfavorável
, o que não se pode admitir.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Em observância ao princípio da
unirrecorribilidade
e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao
rejulgamento
da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ.
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.171.591/RJ, Relator: Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 19/06/2023,
DJe
21/06/2023) (
g.n
.)

No mesmo sentido já se pronunciou este Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA - PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão de fatos e fundamentos já decididos, ainda que para fins de prequestionamento
.” (TJMT. N.U. 10147651820218110041, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23/08/2023,
DJe
24/08/2023) (
g.n
.)

Partindo de tais premissas, concluo como manifestamente infundados os presentes
e
mbargos de
d
eclaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Portanto, constato que
a

E
mbargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(STJ.
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AgRg
no REsp 792.547/DF. Rel. Min.
Alderita
Ramos de Oliveira,
6
ª
Turma
.
DJe
de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contr
ário à pretensão da Recorrente.

Nesse sentido
:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos
arts
. 489, § 1º, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
1431978/SP.
Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 09/09/2019,
DJe
20/09/2019
) (
g.n
.)

Ademais, também é certo que o julgador não se obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“De qualquer sorte, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou
todos dispositivos
de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido:
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.791.540/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
31/8/2021;
AgInt
no REsp n. 1.658.209/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
1/7/2020;
AgInt
no
AREsp
n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
10/6/2020” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2
ª Turma
, j. 19/09/2022,
DJe
de 21/09/2022) (
g.n
.)

Com tais considerações
,
resta claro
que o acórdão não padece de omissão, erro de premissa ou de qualquer outro vício em relação a matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo da Embargante quanto ao resultado do julgamento d
o
recurso de apelação
que reverteu a sentença de improcedência
, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Por fim, q
uanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos Embargos de Declaração já é suficiente para
prequestionar
a matéria, ainda que os Declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade. A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
-
APELAÇÃO CÍVEL
-
EMBARGOS DE TERCEIRO
-
MANUTENÇÃO DE POSSE
-
IMÓVEL RURAL
-

CUMPRIMENTO DE MANDADO DE REVIGORAMENTO DE LIMINAR
-
CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR NÃO COMPROVADA
-
ILEGITIMIDADE ATIVA PARA OPOR OS EMBARGOS
-
INICIAL INDEFERIDA
-
SENTENÇA MANTIDA
-
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL
-
VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS
-
CLARO OBJETIVO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
-
INVIABILIDADE -
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO

-
RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, bem como a corrigir erro material, e não à rediscussão de matéria já decidida.
A apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito (art. 1025 do CPC)
.” (TJMT. N.U 1005584-90.2021.8.11.0041,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado
,
Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
,
4ª
Câmara de Direito Privado,
j.
08/05/2024,
Publicado
no DJE 12/05/2024) (
g.n
.)

Assim, se o Acórdão embargado foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo da decisão discutida, torna-se desnecessária a reedição do julgado a título de prequestionamento, mormente em vista dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais nele colacionados.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024